Tribunal: TJDFT
Processo: 0811461-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OMISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. SAÚDE MENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante (réu) em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 329 do CP (resistência).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão em relação ao argumento de que o embargante faz jus à atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão de sua condição de saúde neurológica.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração.
5. No presente caso, não se verifica nos autos qualquer vício. A condição neurológica do réu não é justificativa para a aplicação da atenuante genérica prevista pelo art. 66 do CP. Precedente: Acórdão 2009757.
6. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os Embargos de Declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Legislação relevante citada: art. 66 do CP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009757, processo n. 0709387-74.2024.8.07.0005, Relator(a) GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, Publicado no PJe: 24/06/2025.